Tribunal: TJMT
Processo: 1002925-18.2020.8.11.0050
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002925-18.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAMPAIO REPRESENTACAO E ADMINISTRACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 26.594.712/0001-70 (APELANTE), GUSTAVO MARIO DE OLIVEIRA - CPF: 114.000.736-00 (ADVOGADO), T. C. DE PAULA CONSTANTINO - EPP - CNPJ: 13.817.300/0001-00 (APELADO), JESSICA GASPARINI MOLIN - CPF: 088.499.989-02 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO), BASSO TRANSPORTES REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 33.589.772/0001-60 (APELADO), SAMPAIO REPRESENTACAO E ADMINISTRACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 26.594.712/0001-70 (APELADO), GUSTAVO MARIO DE OLIVEIRA - CPF: 114.000.736-00 (ADVOGADO), T. C. DE PAULA CONSTANTINO - EPP - CNPJ: 13.817.300/0001-00 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO), JESSICA GASPARINI MOLIN - CPF: 088.499.989-02 (ADVOGADO), BASSO TRANSPORTES REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 33.589.772/0001-60 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO), JESSICA GASPARINI MOLIN - CPF: 088.499.989-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, ADESIVO NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CUMPRIMENTO DE CONTRATO E ENTREGA DE COISA CERTA C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Dois recursos de apelação cível interpostos contra sentença que, nos autos de ação de cumprimento de contrato e entrega de coisa certa cumulada com compensação por perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos
, sendo que um deles foi interposto de forma adesiva
. A decisão reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das rés e extinguiu o feito quanto a ela, sem resolução de mérito. Quanto ao mérito, determinou o cumprimento da obrigação de entrega de 151 toneladas de sementes de soja, com aplicação de multa diária, e julgou improcedente o pedido de indenização por perdas e danos. Fixou-se sucumbência recíproca, com divisão proporcional das despesas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro
questões em discussão: (i)
verificar se o recurso adesivo atende aos pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente o recolhimento do preparo.
(
ii
)
definir se é cabível o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa excluída; (
ii
i
) estabelecer se estão presentes os pressupostos para condenação por perdas e danos em razão do inadimplemento parcial do contrato; (
i
v
) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do resultado econômico obtido pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso adesivo não merece conhecimento por ausência de preparo. Intimada para comprovar o recolhimento regular das custas recursais ou promover o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, a parte deixou transcorrer o prazo sem manifestação. A ausência de preparo é causa objetiva de inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, c/c art. 932, III, do CPC.

4.
A
ausência de vínculo contratual direto entre a autora e a empresa excluída, bem como a inexistência de participação desta nas tratativas comerciais, impede o reconhecimento de sua
legitimidade passiva. A simples identidade de sócio e o suposto repasse de valores não são suficientes para afastar a autonomia patrimonial entre pessoas jurídicas distintas.

5
.
O pedido de indenização por perdas e danos não merece acolhimento diante da ausência de prova efetiva e concreta do prejuízo alegado. As alegações não foram acompanhadas de elementos robustos capazes de demonstrar o nexo causal entre a conduta das rés e o suposto dano, em desatendimento ao ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

6
.
A distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais deve ser reformada, tendo em vista que a parte autora obteve êxito quanto ao pedido principal, que corresponde a aproximadamente 85% do valor da causa. A sucumbência deve refletir o proveito econômico obtido, sendo razoável a redistribuição na proporção de 85% para a parte ré e 15% para a parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso principal parcialmente provido. Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de recolhimento do preparo recursal impede o conhecimento do recurso adesivo, nos termos dos
arts
. 1.007 e 932, III, do CPC.

2.
A ilegitimidade passiva de empresa não signatária de contrato se configura na ausência de vínculo contratual e de atuação direta na relação jurídica, não bastando elementos indiciários como identidade societária ou repasse de valores.

3.
A condenação por perdas e danos exige comprovação objetiva e concreta dos prejuízos, sendo incabível quando fundada apenas em alegações genéricas.

4.
A sucumbência deve ser distribuída conforme o grau de êxito na demanda, observando-se o resultado econômico obtido e não apenas a quantidade de pedidos formulados.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 485, VI; 373, I; 86, caput; 1.007, caput e § 4º; 932, III.

R E L A T Ó R I O

RAC
1002925-18.2020.8.11.0050

SAMPAIO REPRESENTACAO E ADMINISTRACAO AGRICOLA LTDA
e
T. C. DE PAULA CONSTANTINO
–
EPP

X

SAMPAIO REPRESENTACAO E ADMINISTRACAO AGRICOLA LTDA
,
T. C. DE PAULA CONSTANTINO
–
EPP
e
BASSO TRANSPORTES REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível,
o primeiro, interposto por
SAMPAIO REPRESENTACAO E ADMINISTRACAO AGRICOLA LTDA
e o segundo, interposto de forma adesiva por
T. C. DE PAULA CONSTANTINO - EPP
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos da ação de
“
Cumprimento de Contrato e Entrega de Coisa Certa
c.c
Compensação por Perdas e Danos
”
(Processo nº 1002925-18.2020.8.11.0050), proposta
pela primeira apelante
em face
da segunda apelante e d
e

BASSO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A r. sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Basso Comércio, Representações e Transportes EIRELI, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a ela, e, quanto ao mérito, julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando a entrega de 151 toneladas de sementes de soja, com aplicação de multa diária. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por perdas e danos, ante a ausência de prova efetiva dos prejuízos alegados. Ao final, fixou a sucumbência de forma recíproca, com divisão igualitária das custas e honorários entre autora e ré
(Id. 296804407)
.

Em suas razões recursais (Id. 296804408), a primeira apelante,
Sampaio Representação e Administração Agrícola Ltda., alega que celebrou dois pedidos de venda de sementes de soja com a primeira apelada (TC de Paula Constantino EPP), nos valores de R$139.500,00 e R$1.185.400,00, totalizando R$1.324.900,00. Sustenta que os pedidos foram formalmente aceitos por ambas as partes e possuem cláusula que lhes confere força contratual. Argumenta que, embora
tenha integralmente cumprido com sua obrigação de pagamento, a entrega do produto foi apenas parcial, o que a obrigou a buscar a tutela jurisdicional.

Alega, ainda, que a segunda apelada (
Basso Transportes
Representacao
E Comercio Ltda
) é empresa do mesmo grupo econômico e familiar da primeira apelada, com o mesmo proprietário (Sr.
Miguel
â
ngelo
de Barros Basso), tendo inclusive recebido os valores pagos pela apelante. Sustenta, assim, a existência de confusão patrimonial e a consequente legitimidade passiva da segunda apelada, a quem devem ser estendidos os efeitos da obrigação contratual.

Quanto às perdas e danos, a apelante afirma que os prejuízos estão devidamente comprovados, uma vez que revendeu as sementes a terceiros e não pôde cumprir seus próprios compromissos comerciais em razão da inadimplência das apeladas. Ressalta o risco à sua credibilidade no mercado do agronegócio, a existência de demandas iminentes por parte de seus clientes, e os danos à sua reputação empresarial. Alega que os documentos acostados à inicial comprovam a efetiva revenda das sementes e a extensão do prejuízo, que deve ser indenizado. Critica a sentença por não considerar esses elementos probatórios.

No tocante à sucumbência, a apelante sustenta que a distribuição dos ônus sucumbenciais não foi proporcional, já que decaiu de parte mínima do pedido. Invoca o parágrafo único do art. 86 do CPC para requerer a condenação integral das apeladas nos ônus
da
sucumbência ou, ao menos, a redistribuição proporcional.

Ao final, requer

o conhecimento e provimento do recurso para que seja mantida a obrigação de cumprir o contrato, com a consequente determinação de entrega imediata de 151 toneladas de sementes, no valor de R$ 779.800,00, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Requer também o reconhecimento da legitimidade passiva da segunda apelada, a condenação das rés ao pagamento de perdas e danos a serem apurados em liquidação, não inferiores a 10% do valor contratado, além das custas processuais e honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Alternativamente, a condenação proporcional dos honorários

sucumbenciais, dado a parte sucumbida a cada uma das partes.

Já a segunda apelante,
T. C. DE PAULA CONSTANTINO
–
EPP
, em seu recurso adesivo
(Id. 296804416)
,
sustenta que atuou apenas como intermediária na venda de sementes e que a responsabilidade pela entrega era das fornecedoras “Boa Safra” e “
Polato
Sementes”, motivo pelo qual não poderia ser condenada ao cumprimento da obrigação. Alega que a multa diária de R$ 1.000,00 é desproporcional e inaplicável diante da impossibilidade de cumprimento. Por fim,
argumenta que houve sucumbência recíproca, pois parte dos pedidos da autora foi rejeitada, e requer a redução dos honorários advocatícios.

Ao final, requer a exclusão da obrigação de entrega, a exclusão ou redução da multa diária e a diminuição dos honorários fixados na sentença.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes (Ids.
296804415
e
296804417
), pugnando, respectivamente, pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR

Eminentes pares:

Inicialmente, importa salientar que
o recurso de apelação adesivo
interpost
o
por

T. C. DE PAULA CONSTANTINO
–
EPP

não merece sobrepujar ao juízo de prelibação recursal.

Com efeito, ressai dos autos que
a referida
apelante foi intimad
a
para
comprov
ar
o recolhimento do preparo deste recurso na mesma data da sua interposição ou, alternativamente, promov
er
o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção.

Ocorre que, mesmo intimad
a
da referida determinação,
a apelante,
T. C. DE PAULA CONSTANTINO
–
EPP
,
deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certificado ao ID
302572657
, sendo de rigor, portanto, a aplicação do art. 1.007, caput, do CPC, com o reconhecimento da deserção do recurso.

Com efeito, evidente que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, porquanto, o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, com fundamento nos artigos 1.007 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a legitimidade passiva da empresa Basso Comércio, Representações e Transportes
EIRELI
, a condenação por perdas e danos e a proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Como relatado, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos, ajuizada por Sampaio Representação e Administração Agrícola Ltda. em face de T.C. de Paula Constantino EPP e Basso Comércio, Representações e Transportes EIRELI.

A parte autora alega que formalizou com a primeira ré dois pedidos de venda de sementes de soja, sendo o Pedido nº 0018/20, datado de 29/04/2020, no valor de R$ 139.500,00, e o Pedido nº 0028/20-B, datado de 05/08/2020, no valor de R$ 1.185.400,00, totalizando o montante de R$ 1.324.900,00. Alega que, apesar do adimplemento integral da obrigação pecuniária, houve o inadimplemento parcial do fornecimento das sementes contratadas, sendo entregues apenas 114 toneladas, remanescendo pendente o fornecimento de 151 toneladas, avaliadas em R$ 779.800,00, o que motivou o ajuizamento da presente demanda
,
com pedido de entrega d
as
151 toneladas de sementes de soja ou, sucessivamente, indenização por perdas e danos no valor não inferior a 10% do contrato, além da condenação das rés ao pagamento de custas e honorários. A sentença reconheceu a ilegitimidade de uma das rés, julgou procedente o pedido de obrigação de fazer e improcedente o pedido indenizatório, fixando sucumbência recíproca em 50% para cada parte.

No que tange à legitimidade passiva da empresa
Basso Comércio, Representação E Transportes
Eireli
,

razão
não assiste à apelante.

No caso dos autos, não há qualquer contrato firmado entre a autora e a empresa Basso, tampouco há prova de que esta tenha participado das negociações, ofertado os produtos ou assumido obrigações perante a parte autora.

A simples coincidência de sócio e eventual pagamento em conta bancária de terceiro não é suficiente para afastar a autonomia patrimonial e jurídica das empresas.

Dessa forma, acertadamente o juízo a quo reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Basso Comércio, devendo ser mantida a sentença quanto à extinção do feito em relação a ela, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Quanto ao pedido de indenização por perdas e danos, também não merece reforma a r. sentença.

As
perdas e danos não se presumem, devendo ser especificadas e quantificadas, não podendo ser hipotéticas ou eventuais
.
Nesse contexto, a prova ocupa um papel determinante no processo de conhecimento, uma vez que as meras alegações, desprovidas de elementos capazes de demonstrá-las, pouca ou nenhuma utilidade trarão à parte interessada, pois, serão tidas por inexistentes. Eis por que o direito fundamental à prova é corolário lógico do devido processo legal e da ampla defesa.

Assim, à medida do grau de interesse das partes em comprovar suas alegações, o Código de Processo Civil assim distribuí o ônus probatório: compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Quem descurar desse encargo assume o risco de ter contra si a regra de julgamento, quando do sopesamento das provas. Essa é a inteligência do artigo 373, do Código de Processo Civil:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Logo, o sucesso na satisfação do ônus probatório é essencial para o acolhimento ou rejeição da pretensão aduzida
, sendo que, conforme bem assinalado na sentença “
no caso em exame, a autora não trouxe para os autos provas firmes e robustas de que o fato narrado na inicial lhe causou perdas e danos, o que torna indevida tal pretensão
”
.

No entanto, merece reparo a sentença no que diz respeito à distribuição da sucumbência.

Nos termos do caput do art. 86 do CPC,
“
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”
.

No caso, a
parte autora obteve êxito integral em relação ao pedido principal – obrigação de fazer no valor de R$ 779.800,00 –, o que representa cerca de 85% do valor total da causa (R$ 914.700,00). A rejeição de dois pedidos acessórios (indenização e legitimidade passiva da segunda ré) não justifica a fixação da sucumbência de forma igualitária
, pois
há que se ponderar qual foi o proveito econômico obtido com a demanda, comparando-o com o valor dos pedidos formulados na inicial. É dizer, a melhor distribuição da sucumbência não deve observar somente o número de pedidos, mas também a expressividade de cada um deles, desde que auferíveis
.

Assim,
impõe-se o ajuste da distribuição dos ônus sucumbenciais,
na proporção de 85% para a
ré
,
T.C. de Paula Constantino EPP
,
cabendo à autora o pagamento dos 15% remanescentes, em razão de sua sucumbência parcial apenas quanto ao pedido acessório de indenização por perdas e danos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, tão somente para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, que passa a observar os seguintes critérios:

As custas processuais deverão ser rateadas na proporção de 85% para a parte ré e 15% para a parte autora, nos termos do art. 86, caput, do CPC, em razão da sucumbência majoritária da ré quanto ao pedido principal de obrigação de fazer.

Os honorários advocatícios sucumbenciais permanecem fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo cada parte responder proporcionalmente à sua sucumbência, ou seja, 85% pela ré e 15% pela autora
.

Mantém-se a sentença recorrida em todos os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025